Tribunal: STF
Processo: HC 184377
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, apontado como integrante de associação estável, permanente e organizada para prática do comércio ilegal de drogas na comunidade do "Complexo do Anaia". Destaca-se, ainda, a existência de pagamentos espúrios a policiais militares da região com o fim de permitir o livre comércio de entorpecentes. Precedentes.
    2. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
    Em linhas gerais, busca o embargante o recebimento e provimento dos presentes embargos infringentes para que lhe seja concedido o direito de apelar (recorrer) em liberdade
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Embargos Infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: RHC 168163 AgR-EI-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2019; HC 128999 AgR-EI-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88247 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe 13.4.2012; HC 88247 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 20/11/2009. 
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente